Tribunal: TJES
Processo: 0000892-71.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000892-71.2018.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000892-71.2018.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública Estadual em face da Sentença de ID 2339835 – págs. 15/27, integrada pelo decisum de ID 2339835 – págs. 45/47, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
”, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, no sentido de determinar ao Estado do Espírito Santo que fornecesse tratamento médico ao Autor, deixando de condená-lo no pagamento de custas e honorários advocatícios.

No recurso de ID 2339835 – págs. 49/61, a Apelante aduz, em síntese, que goza de autonomia funcional e administrativa, sendo instituição de nível constitucional essencial à função jurisdicional, motivo pelo qual se revelaria inconstitucional o teor da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, sendo devida a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de verbas honorárias.

Contrarrazões ofertadas no ID 2339835 – págs. 65/69 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 09 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000892-71.2018.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública Estadual em face da Sentença de ID 2339835 – págs. 15/27, integrada pelo decisum de ID 2339835 – págs. 45/47, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
”, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, no sentido de determinar ao Estado do Espírito Santo que fornecesse tratamento médico ao Autor, deixando de condená-lo no pagamento de custas e honorários advocatícios.

A Defensoria aduz, nas razões recursais, que goza de autonomia funcional e administrativa, sendo instituição de nível constitucional essencial à função jurisdicional, motivo pelo qual se revelaria inconstitucional o teor da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, sendo devida a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de verbas honorárias.

Cinge-se a controvérsia, pois, em decidir se são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas demandas ajuizadas por esta contra o próprio ente federativo ao qual se encontra vinculada.

Como se sabe, o posicionamento mais recente do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF é no sentido de reconhecer a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de verbas honorárias em casos como o que ora se apresenta, tendo em vista as mudanças implementadas pela Lei Complementar nº 80/1994. Eis o precedente:

Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório.
6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014
. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa. (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017)
Grifei

Penso que se trata de decisão acertada do Pretório Excelso, pois as mudanças legislativas referentes à Defensoria Pública são posteriores à edição da Súmula nº 421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, o que afastaria, em tese, a aplicação deste enunciado.

Nesse sentido, após
as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída.

Vale ressaltar que a Defensoria Pública Estadual não representa os interesses do Estado, mas presta assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de modo que, s
e não há óbice a que ela patrocine demanda em desfavor do ente federativo que a criou, em caso de procedência da pretensão deduzida pela parte por ela patrocinada, não há empecilho ao recebimento de honorários de sucumbência a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Na mesma toada é a jurisprudência desta Egrégia Quarta Câmara Cível, conforme se verifica a partir dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. ÔNUS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO
. I
O STF sinaliza de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. II -
Revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado é condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do ente federativo
. II Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069190012026, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 05/08/2021)
Grifei

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO EM VIRTUDE DO GRAVE ESTADO DE SAÚDE DO REQUERENTE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. MANTIDA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA POR FORÇA DA REMESSA NECESSÁRIA.
1. A Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, inexiste confusão patrimonial quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo. 2.
O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. (cf. AR 1937 AgR). Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro
. 3. Os Defensores Públicos exercem atividades de representação judicial e extrajudicial, de advocacia contenciosa e consultiva, sendo que apesar de não possuírem inscrição na OAB, possuem capacidade postulatória decorrente da própria Constituição da República. A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já mantinha entendimento de ser possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190049198, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)
Grifei

APELAÇÃO CÍVEL DEFENSORIA PÚBLICA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELO ESTADO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONFUSÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Assentou o plenário da Corte Suprema o novo entendimento, o qual decidiu, que após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cuja constitucionalidade foi reconhecida.. Dessa forma, a não há mais razão para se aplicar a Súmula nº 421 do STJ, que restou superada. 2)
Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída
. 3) Sobre o tema, não há mais razão para que persista o entendimento até então adotado no sentido de afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151320199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 24/10/2019)
Grifei

Assim sendo, impõe-se o provimento do presente recurso, para condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença, condenando o Estado do Espírito Santo no pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual, a qual fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES.

Sem honorários recursais.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme exposto pelo Desembargador Relator, trata-se de recurso de apelação cível interposta pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
no intuito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que, nos autos de ação cominatória ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, mas deixou de condenar o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em seu voto, o eminente Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, conheceu e deu provimento ao recurso, condenando o Estado ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de verba honorária sucumbencial, sob a justificativa de que a Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, o que afasta a tese de confusão patrimonial e, com isso, viabiliza a condenação do poder público ao pagamento de honorários em favor da instituição, conforme já reconhecido pelo Pretório Excelso.

Todavia, rogando as devidas vênias ao ilustre Relator, a quem cumprimento pelo judicioso voto, analisando os autos, cheguei a conclusão distinta, por entender que, diante da inexistência de decisão vinculante do Supremo, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, no sentido de não serem devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídico de direito público da qual é parte integrante.

De antemão, convém ressaltar que, na hipótese em apreço, tem-se a peculiaridade de que o motivo pelo qual o magistrado deixou de condenar o Estado ao pagamento de honorários não foi o fato de a verba ser eventualmente destinada à Defensoria Pública estadual, mas sim por entender que o processo tramitou pelo rito dos Juizados Especiais – o que, inclusive, coloca em xeque a admissibilidade do presente recurso, pois, a priori, deveria ter sido interposto recurso inominado destinado a Turma Recursal competente –, razão pela qual aplicou o art. 55 da lei nº 9.099/95, que isenta o vencido do pagamento de honorários na sentença de primeiro grau.

De toda sorte, ainda que se entenda que o feito tramitou pelo rito comum, conforme compreendido pelas partes, registro que a questão posta em debate neste recurso não é estranha à jurisprudência deste Tribunal, pois, em diversas passagens, já tivemos a oportunidade de apreciar situações semelhantes, nas quais a Defensoria Pública Estadual pretende receber as verbas sucumbenciais, ainda quando sua atuação na defesa dos valores indicados no caput do art. 134, da Constituição da República ocorrer em desfavor da pessoa jurídica à qual pertence, qual seja, o Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que vem prevalecendo também no âmbito desta egrégia Corte, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.

Indigitada possibilidade encontra-se taxativamente prevista pelo art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, com o seguinte teor:

“Art. 4º. São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: [...]

XXI –
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação
, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública
e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.” (Grifei)

Todavia, tal franquia legal não subsiste nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faça parte, pois, em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão positivado pelo art. 381 do Código Civil.

Isso porque a autonomia funcional e independência administrativa que nossa Carta Maior confere à referida instituição não lhe subtrai a condição de órgão integrante da estrutura administrativa do ente político do qual faz parte, de tal sorte que uma eventual condenação deste em favor daquela engendraria incontroversa hipótese de confusão patrimonial, ainda quando tal verba fosse direcionada para um fundo específico.

Mencionada compreensão, consolidada pela Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, continua prevalecendo no âmbito daquela colenda Corte Superior, mesmo após as alterações legislativas supervenientes, como se depreende do seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ENTE FEDERADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Ressalta-se que
esse posicionamento continua prevalecendo mesmo após a alteração do art. 4º, XXI da Lei Complementar nº 80/1994 pela Lei Complementar nº 132/2009
, conforme verifica-se nos recentes precedentes: AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017; AgInt no REsp 1560642/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017; AgInt no REsp 1590212/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016; AgRg no REsp 1.579.112/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016. [...]

(AgInt no AREsp 1088952/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017) (g.n.)

Seguindo por esta mesma vereda, este egrégio Tribunal, em elucidativos arestos, assentou não ser possível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em ações nas quais tenha militado contra o ente federativo à qual pertença, senão vejamos:

[...] HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Cabimento da aplicação da Súmula n° 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, a mesma mostra-se cristalina quanto não ser devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria quando esta atuar em causas contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

II. A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que
não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante
. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

III. Malgrado os regramentos Constitucionais Estaduais relacionados à Defensoria Pública, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80, de 04.06.2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. [...]

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047160093887, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021) (g.n.)

[...]
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421
, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível Ap 00240924420188080024, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2021) (g.n.)

Registro, ainda, que a tese de superação do enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça não encontra eco no posicionamento do Tribunal da Cidadania, que, em julgamento relativamente recente, reafirmou a linha de raciocínio do verbete sumular, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]

2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação.

3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que n
ão são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020)

Neste particular, não desconheço que a solução definitiva da controvérsia depende do julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema nº 1.002) pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foi reconhecida a repercussão geral relativa à condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Todavia, insta registrar que não houve ordem explícita do Ministro Relator de suspensão do processamento dos processos pendentes que versem sobre a questão, o que apenas garante o sobrestamento dos eventuais recursos extraordinários, sendo inviável cogitar a suspensão da presente demanda.

Em sendo assim, considerando que não há determinação de sobrestamento dos recursos pendentes, bem como que existe tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009) e posteriormente assentada em verbete sumular (Súmula nº 421), a qual, a meu ver, não se encontra superada, é de se concluir pela impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários quando sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual.

Por tais razões, rogando mais uma vez as devidas vênias ao eminente Relator,
divirjo
da solução proposta pelo voto de relatoria para
conhecer e negar provimento à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO P
AGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. FUNDO PRÓPRIO. RECURSO PROVIDO.

1- Doutrina e jurisprudência têm considerado que, após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. Precedente do STF.

2- Recurso provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.